Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-76.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-76.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENAN NEVES FERREIRA RIBEIRO, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS. EXPEDIÇÃO. VALIDADE. RADAR OCULTO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de Auto de Infração de Trânsito por intempestividade da notificação e por suposta irregularidade na instalação e sinalização de radar, bem como o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a tempestividade da notificação de autuação de trânsito, a regularidade da instalação e sinalização de radar fixo, e a ocorrência de danos morais decorrentes da autuação.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Rejeitada, pois as razões recursais do apelante atacaram especificamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade.

4. Tempestividade da notificação: A notificação da autuação de trânsito considera-se expedida no momento da entrega da correspondência pelo órgão de trânsito à empresa responsável pelo envio, sendo irrelevante a data do efetivo recebimento pelo infrator.

5. Regularidade do radar e presunção de legitimidade dos atos administrativos: Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
Ademais,
as fotografias dos autos demonstram a visibilidade do equipamento e a existência de sinalização indicativa.

6. Inexistência de danos morais: O mero aborrecimento decorrente de autuação de trânsito regularmente lavrada, em exercício regular do poder de polícia, não configura dano moral indenizável. A ausência de resposta rápida ao recurso administrativo, por si só, não caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: art. 37.

- Código de Trânsito Brasileiro (CTB): art. 281, parágrafo único, II.

- Resolução CONTRAN nº 396/2011: art. 4º, §2º.

- Resolução CONTRAN nº 619/2016: art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Tema Repetitivo 105

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001325-76.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
e apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
e outros
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.